Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735666-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLYNGTON DE LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Conforme se verifica nos autos, a parte agravante teve ciência da decisão guerreada (ID. Num. 137310665 – processo de origem) em 23/09/2022, sendo que a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 22/09/2022 (ID. Num. 137546977). Como consequência, o termo final para a interposição de recurso seria o dia 17/10/2022. Assim, à parte recorrente para que se manifeste acerca da possível intempestividade do presente recurso. Prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 14:21:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora